Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020893-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Usucapião Extraordinária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (AGRAVANTE), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (AGRAVANTE), JOSE MATIAS MICHELS - CPF: 307.600.970-20 (AGRAVADO), EURIDES SANTEIRO MICHELS - CPF: 416.107.680-00 (AGRAVADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (AGRAVADO), NEURACY LOPO DA SILVA - CPF: 283.880.461-87 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOAO WASHINGTON SCATOLIN E JOSE OTON SCATOLIN

AGRAVADO(S): ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO e Outros

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PENHORA. PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por credores hipotecários que solicitaram ingresso no polo passivo de ação de usucapião, alegando que o imóvel usucapiendo estava penhorado em processo de execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes, na qualidade de credores hipotecários, possuem legitimidade para integrar a lide como terceiros interessados na ação de usucapião.

III.
Razões de decidir

3. O credor hipotecário não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião, uma vez que a hipoteca não se confunde com o direito de propriedade, sendo o proprietário registral o único com legitimidade para resistir à pretensão aquisitiva.

4. A jurisprudência dos tribunais confirma que o credor hipotecário não pode se opor à pretensão de usucapião, sendo necessária a exclusão do terceiro interessado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O credor hipotecário não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de usucapião, cabendo tal prerrogativa ao proprietário registral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 113 e 114; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE - AC 0000119-89.2010.8.25.0049, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 17/12/2020; TJ-RS - AI 52246032920218217000, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 12/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAO WASHINGTON SCATOLIN
e
JOSE OTON SCATOLIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 162409128 –
autos de origem PJE Nº 0007575-06.2019.8.11.0004
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido

dos ingresso
s
no polo passivo da ação.

Em razões recursais, aduz que o imóvel objeto da usucapião foi penhorado em 07/08/2002, nos autos de Execução nº 0007122-51.2001.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis-SP, e ficou sob os cuidados de depositário judicial (no caso, os ora requeridos da ação originária);

Sustenta que o depositário judicial não pode dispor do bem que detém, visto que, nessa qualidade, não age como dono da coisa, sendo que no caso da penhora em tela, está apenas no dever zelar pela sua integridade até que os atos expropriatórios sejam realizados e o débito quitado, conforme determinar o Juízo que ordenou a penhora e o depósito;

Afirma que os requeridos/agravados, conforme consta no ID 59010350 e 59010351, em 24/06/2021, não apresentaram defesa, demonstrando total descaso com o múnus de fiel depositários do bem hipotecado e penhorado, indicando que concorda com o pleito do autor da demanda de usucapião, razão pela qual é necessário que os ora agravantes sejam admitidos na demanda, a fim de levarem para os autos tais informações e apresentarem a necessária defesa do imóvel que garante seu crédito, o qual é gravado de hipoteca em 1º grau em favor dos ora agravantes;

Ao final, postula o deferimento liminar para autoriza
r
o ingresso dos recorrentes nos autos de Usucapião nº 0007575-06.2019.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, a fim de que possam apresentar defesa e juntar documentos, com o fito de garantir o direito real que possuem sobre o imóvel objeto da lide; ou que seja determinada a suspensão do andamento dos autos supramencionados até o julgamento deste recurso, a fim de evitar prejuízos e incerta ou impossível reparação.

E, no mérito, pelo provimento recursal para reformar a decisão agravada, e confirmar a liminar recursal a fim de que seja deferido o ingresso dos agravantes nos autos de usucapião na condição de terceiros interessados.

Tutela recursal indeferida em ID. 230941690.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 230151658.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOAO WASHINGTON SCATOLIN E JOSE OTON SCATOLIN

AGRAVADO(S): ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO e Outros

VO
TO

Egré
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAO WASHINGTON SCATOLIN
e
JOSE OTON SCATOLIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 162409128 –
autos de origem PJE Nº 0007575-06.2019.8.11.0004
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido
dos ingressos
no polo passivo da ação.

Os
A
gravantes afirmaram que o imóvel
,
objeto da usucapião
,
foi penhorado em 2002 em um processo de execução na 2ª Vara Cível de Fernandópolis-SP, estando sob a guarda dos
Agravados
como depositários judiciais. Alegaram que, na condição de depositários, os
Agravados
não podem dispor do bem, devendo apenas zelar por sua integridade até que os atos expropriatórios sejam concluídos.

Além disso,
sustentaram
que os
Agravados
não apresentaram defesa em 2021, o que sugere desinteresse ou concordância com a ação de usucapião.

Po
sto isso
,
os Agravantes
impugnaram

em sede recursal
para ser
em
admitidos no processo como terceiros interessados, a fim de defender o direito real sobre o imóvel, que está hipotecado em seu favor.

Solicita
ra
m ainda, liminarmente, a suspensão do processo de usucapião ou a sua inclusão como parte para que possam apresentar defesa e documentos que protejam seus direitos. No mérito, requerem o provimento do recurso para garantir sua participação no processo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido d
e
ingresso
dos Agravantes
no polo passivo da ação.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

Verifica-se que, na atual fase processual, cumpre ao juízo resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito, definir o ônus da prova e ordenar a produção das provas pertinentes, com o intuito de obter a máxima eficiência na instrução processual e na sentença, nos termos do art. 357 do CPC.

Nessa senda, a partir da análise minuciosa do feito, constatam-se irregularidades que devem ser sanadas de imediato. Isso porque, na ação de usucapião, deverão ser citados todos os confinantes do imóvel objeto da lide.

Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM.

Em análise aos autos, observa-se que foi pedido de litisconsórcio no processo, uma vez em que estes ajuizaram na Comarca de Fernandópolis/SP ação de execução nº 0007122-51.2001.8.26.0189, na qual encontra-se penhorada a integralidade do imóvel objeto da matrícula nº 7034 do C.R.I. da Comarca de Alto Araguaia/MT, o mesmo da presente ação de usucapião (Id. 56573295).

A parte autora manifestou-se para que seja indeferido a intervenção de terceiros nos autos. (Id. 135131166)

Pois bem.

O art. 113 do CPC elenca as hipóteses de litisconsórcio facultativo, ao passo que o art. 114 especifica as condições em que o litisconsórcio é necessário.

No caso em análise, observa-se que na ação de execução os executados continuam a ser proprietários do bem e a sentença não alcança direito a eles pertencentes, já que de qualquer forma o imóvel continua sendo sujeito a penhora.

Ademais, na ação de usucapião o interesse direto recai sobre o proprietário registral, sendo este o único com capacidade para resistir à pretensão de usucapião.

Dessa forma, o terceiro interessado não possui legitimidade para se opor à pretensão do autor. Assim, o credor do proprietário registral não detém capacidade para opor à pretensão de usucapião, não sendo viável sua atuação na demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CREDOR DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A AÇÃO DE USUCAPIÃO DEVE SER DIRIGIDA CONTRA PROPRIETÁRIO REGISTRAL, ÚNICO CAPAZ DE RESISTIR À PRETENSÃO AQUISITIVA,
E TAMBÉM
PODE OBTER RESISTENCIA EVENTUAL DE UM LINDEIRO, JAMAIS DE TERCEITOS INTERESSADOS NO ÊXITO OU NÃO DA DEMANDA. NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM INCLUSÃO DO CREDOR DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO E CONTESTANTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO TERÁ COMO RESISTIR À PRETENSÃO AQUISTIVA, IMPONDO-SE A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO CREDOR DO RÉU DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (TJ-RS - AI: 52246032920218217000 URUGUAIANA, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 12/05/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim,
indefiro
o pedido para integrar a ação de usucapião sob Id. 56573295.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de decisão no que se refere a terceiros interessados.

Desta feita,
determino à secretaria
, a exclusão dos assistentes JOAO WASHINGTON SCATOLIN e JOSE OTON SCATOLIN, do polo passivo.

Ademais, tendo em vista a decisão sob Id. 136825016,
certifique-se
a Secretaria acerca do cumprimento da intimação da Fazenda Pública do Município de
Ribeirãozinho
/MT.

Certifique-se, ainda, a Secretaria acerca do cumprimento da intimação dos confinantes sob Id. 104192118.

No mais, certifique-se a Secretaria detalhadamente e com indicação dos respectivos Ids, acerca do cumprimento de todas as determinações contidas na decisão inicial”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de
ingresso no polo passivo da ação.

De proêmio, quanto aos argumentos suscitado em preliminar, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, mormente por esgotar o mérito recursal, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Com efeito, o juízo singular ao indeferir o pedido de ingresso
dos agravantes
no feito assim consignou:

“(...) O art. 113 do CPC elenca as hipóteses de litisconsórcio facultativo, ao passo que o art. 114 especifica as condições em que o litisconsórcio é necessário.

No caso em análise, observa-se que na ação de execução os executados continuam a ser proprietários do bem e a sentença não alcança direito a eles pertencentes, já que de qualquer forma o imóvel continua sendo sujeito a penhora.

Ademais, na ação de usucapião o interesse direto recai sobre o proprietário registral, sendo este o único com capacidade para resistir à pretensão de usucapião.

Dessa forma, o terceiro interessado não possui legitimidade para se opor à pretensão do autor. Assim, o credor do proprietário registral não detém capacidade para opor à pretensão de usucapião, não sendo viável sua atuação na demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CREDOR DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A AÇÃO DE USUCAPIÃO DEVE SER DIRIGIDA CONTRA PROPRIETÁRIO REGISTRAL, ÚNICO CAPAZ DE RESISTIR À PRETENSÃO AQUISITIVA,
E TAMBÉM
PODE OBTER RESISTENCIA EVENTUAL DE UM LINDEIRO, JAMAIS DE TERCEITOS INTERESSADOS NO ÊXITO OU NÃO DA DEMANDA. NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM INCLUSÃO DO CREDOR DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO E CONTESTANTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO TERÁ COMO RESISTIR À PRETENSÃO AQUISTIVA, IMPONDO-SE A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO CREDOR DO RÉU DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (TJ-RS - AI: 52246032920218217000 URUGUAIANA, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 12/05/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, indefir
o o pedido para integrar a ação de usucapião sob Id. 56573295. (...)” – Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo a quo, quem deve figurar como polo passivo na ação d
e usucapião é, exclusivamente, aquele constante da matrícula do imóvel como proprietário/adquirente.

Portanto, não obstante constar na matrícula a hipoteca em favor dos agravantes, dito fato não possui o condão de torná-los parte legítima para responder ao pedido de usucapião, uma vez que se trata (a hipoteca) de direito real de garantia que não se confunde com a propriedade, de modo que o credor hipotecário não é, a toda evidência, proprietário.

A propósito, assim entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS – PRESENÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL – CREDOR HIPOTECÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –DEMANDA INTENTADA TAMBÉM CONTRA O CREDOR HIPOTECÁRIO – LEGITIMIDADE PARA RESPONDER – PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM – DIREITO REAL DE GARANTIA (HIPOTECA) QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – RECURSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - O credor hipotecário não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião, sendo legítimo o proprietário constante da matrícula do imóvel. (Apelação Cível Nº 202000731561 Nº único: 0000119-89.2010.8.25.0049 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 17/12/2020) (TJ-SE - AC: 00001198920108250049, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – TERCEIRO INTERESSADO ESTRANHO AO FEITO – BANCO BRADESCO S/A - CREDOR HIPOTECÁRIO – SENTENÇA DECLARATÓRIA DO USUCAPIÃO – OFENSA À DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. É
inócua
a apelação do credor hipotecário ilegítimo, em relação à sentença predominantemente declaratória
do usucapião
da propriedade, que inclusive transitou em julgado. Recurso não conhecido. (TJ-MS - AC: 08000707320138120048 MS 0800070-73.2013.8.12.0048, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO – DEMANDA INTENTADA CONTRA O CREDOR HIPOTECÁRIO – LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO PEDIDO DE USUCAPIÃO QUE RECAI SOBRE O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM – DIREITO REAL DE GARANTIA (HIPOTECA) QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0006192-69.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 23.05.2018) (TJ-PR - APL: 00061926920168160194 PR 0006192-69.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 23/05/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018)

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024